Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0738008-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo (id. 107199770 dos autos originários n. 0708229-47.2021.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a correção de questão constante de certame público ou a participação do autor nas demais etapas do concurso, e determinou a exclusão da banca examinadora do polo passivo. Em síntese, o agravante reputa que o item 33 do caderno da prova de conhecimentos básicos, da forma como redigido, contém erro grosseiro, violando o art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Avalia que, diferentemente do gabarito divulgado, a questão está incorreta, pois há equívoco no padrão gramatical e na terminologia utilizados para se referir ao Distrito Federal, como sendo um município ou formado por municípios. Reafirma que “a questão que se impugna apresenta literalmente a interpretação de que a RIDE é composta por MUNICÍPIOS (no plural) de três Unidades Federativas (que passa a enumerar após os dois pontos): Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”, infringindo, ao mesmo tempo, o art. 32 da Constituição Federal, o art. 1o da Lei 94/1998 e o art. 2o da Lei 9.784/1999, bem assim, os critérios vinculantes estabelecidos no art. 53 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Sustenta a legitimidade passiva do Cebraspe, banca examinadora do concurso, uma vez que o agravante discute o descumprimento de regras previstas no edital. Requer a tutela de urgência recursal para alterar o gabarito da questão 33 da prova da Polícia Civil do DF. No mérito, pede ainda a reforma da r. decisão agravada para reincluir o agravante no certame, com a correção de sua prova discursiva e remarcação das etapas seguinte, além de reconhecer a legitimidade do Cebraspe. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I e VII, do CPC. Aprecio o pedido liminar (letra A dos pedidos). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não se afigura hipótese excepcional a justificar interferência do Poder Judiciário. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Em especial à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, já decidiu esta Corte que “A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia.” (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020). Com efeito, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a questão discutida padece de flagrante ilegalidade resultante de erro grosseiro, até porque a própria parte admite que o suposto vício é extraído da diferença semântica dos termos utilizados. Portanto, ausente a probabilidade do direito no tocante à alteração de item do certame. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Para que possa manifestar, inclua-se no polo passivo do recurso o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. Após, aos agravados para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator